Tribunal: TJDFT
Processo: 0719000-41.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. PASEP. SUSPENSÃO SIRDR 70/TO. LEGITIMIDADE. IRDR 16. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. SAQUE DOS VALORES. A determinação de suspensão dos processos na SIRDR 70/TO não abrange a ação de origem, que pode tramitar até a fase de conclusão para sentença. A legitimidade do Banco do Brasil S.A. nas ações em que se discute suposta falha na prestação de serviços decorrentes do fundo PASEP foi objeto de análise no IRDR 16, por meio do qual foi afastada a tese defendida pelo agravante. A prescrição para as ações envolvendo os atos de execução dos depósitos realizados no fundo PASEP tem início no momento em que a parte toma conhecimento da suposta irregularidade, ou seja, no momento do saque dos valores depositados, em razão da teoria da actio nata.